Tribunal: TJMT
Processo: 0007455-30.2011.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0007455-30.2011.8.11.0040
Recorrente: HELIX SEMENTES LTDA
Recorrido: RODRIGO MARCHIORO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HELIX SEMENTES LTDA (id 53570950), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 36497482):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – INVIABILIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 805 DO CPC, EQUIVALENTE AO ARTIGO 620 DO CPC/73 (PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE) – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Não se admite a execução da mesma dívida em processos distintos, sob pena de afronta ao artigo 805 do CPC, correspondente ao artigo 620 do CPC/1973.
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE UMA MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE (...). 1. “Em observância ao art. 620, CPC e ao princípio que veda a utilização simultânea de duas vias processuais que visem a tutelas idênticas ou equivalentes em seus efeitos (electa una via non datur regressus ad alteram), não pode o credor, de forma concomitante, ajuizar duas execuções distintas (...) buscando haver um mesmo crédito. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 160.235/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 02/09/1999, DJ 11/10/1999). (...)”.(N.U 0000790-32.2010.8.11.0040, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)” (TJMT, RAC 0007455-30.2011.8.11.0040, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020).
Os Embargos de Declaração id 40600456 foram rejeitados, conforme acórdão id 50637475.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou os artigos 780 e 1.022, II, 489, § 1o, IV e 1.013, todos do CPC, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que, incialmente, o aresto não enfrentou o “não analisou o fato de as mesmas terem natureza distinta, e, portanto tramitação processual diferenciada; bem como, que tratam-se de partes distintas, objetos jurídicos exigidos diferenciados, o que implica necessariamente na necessidade de dois processos de execução”.
Adiante, aduz que “a decisão objurgada efetivamente impede o exercício do Credor de buscar o recebimento de seu crédito, outorgando ao devedor a condição de não efetuar o pagamento de quantia pela qual se obrigou, verdadeiro perdão de dívida outorgado pelo Poder Judiciário”.
Superada a suposta omissão, a Recorrente alega que “a cédula de produto rural é um título de natureza diferente da duplicata, que embasa a ação face a empresa Demeis e Demeis Ltda.(autos número 10133-42.2016.811.0040, Código 161743), citada pelo Apelado na exceção de incompetência acolhida, e teve os autos remetidos à Sorriso -MT, os quais encontram-se sem andamento, aguardando despacho do MM. Juiz de Direito da 3a Vara, no bojo do qual é alegado que está sendo exigida a dívida em autos independentes”.
Por fim, reitera que “analisando os documentos acostados aos autos constata-se que NÃO se tratam de mesmos executados e os procedimentos NÃO são idênticos, razão pela qual, pela regra da legislação aplicável retro inserida, é de rigor a interposição de ações distintas, sob pena de impossibilitar ao credor perseguir a obrigação”.
Recurso tempestivo e com o preparo pago, conforme certidões id 54347959 e 54379464.
A decisão de id 54609461 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte. Assim como, a decisão de id 58013994 rejeitou os aclaratórios.
Contrarrazões (id 57437494).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta omissão. Violação aos artigos 1.022, II, 489, § 1o, IV e 1.013, do CPC
In casu, a controvérsia reside no desprovimento do apelo interposto pela Recorrente contra decisão que reconheceu“a falta de interesse processual do banco-exequente e, via de consequência, julgou extinta a presente execução, sem resolução do mérito”.
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II, 489, § 1o, IV e 1.013, do CPC, o Recorrente alega que o acórdão impugnado padece de fundamentação, uma vez que deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo.
Assevera que o acórdão objurgado, apesar de reconhecer a ausência do pagamento do título, ao invés de determinar a reunião dos processos, optou pela manutenção da decisão de primeiro grau.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que em relação ao pedido para reunião dos processos a colenda Câmara manifestou-se no sentido de que o pedido deveria ser formulado ao juízo de primeiro grau, comprovando, portanto, a inexistência de omissão, vejamos (id 33934476):
“Quanto ao pedido alternativo, tenho que ele não se mostra inviável por esta via, devendo tal pedido ser procedido perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, o qual após a análise de pertinência processual pode fazer o seu juízo acerca do requerimento.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, II, 489, § 1o, IV e 1.013, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83 do STJ
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ao desprover o apelo a colenda câmara fundamentou pela impossibilidade da cobrança da mesma dívida em duas ações diferentes, vejamos (id 33934476):
“Analisando detidamente o feito, tem-se que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a Exequente/Apelante não pode utilizar duas execuções simultâneas para exigir contra pessoas diferente a mesma dívida. Não há para negar que existem a multiplicidade de títulos e também de devedores; todavia, também não se pode deixar de lado que se trata da mesma dívida.
Desta feita, impõe-se reconhecer a inviabilidade de executar a mesma dívida em processos distintos, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor, à luz do artigo 805 do NCPC, equivalente ao artigo 620 do CPC/1973, bem como em homenagem ao princípio que proíbe a utilização de vias processuais simultâneas visando tutela idênticas.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÕES SIMULTÂNEAS DE UMA MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS, UMA EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL E OUTRA EM FACE DO AVALISTA. PRETENSA AFRONTA AO ART. 620 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Esta Corte Superior orienta-se no sentido da inadmissibilidade de propositura de ações executivas simultâneas com base na mesma dívida por afronta ao art. 620 do CPC.
2. Não afronta o art. 620 do CPC e, assim, o posicionamento deste sodalício, a reunião de duas ações de execução em que se executa a mesma dívida em face do fenômeno da conexão/continência, garantindo-se que as decisões proferidas não venham a conflitar, os pagamentos feitos em uma demanda sejam computados na outra, e os honorários de advogado seja limitados a 5% em cada uma das ações, providências estas tomadas pela Corte de origem a fazer inexistente o prejuízo ao devedor.
3. Caso concreto em que a exceção de pré-executividade que levaria à extinção do feito executivo ajuizado contra os "principais" devedores fora formulada dezessete anos após o início da execução.
4. Interpretação do art. 620 do CPC em harmonia com as reformas até então levadas a efeito no processo civil brasileiro e com os demais princípios informadores do processo civil, especialmente a economia e instrumentalidade processual.
5. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ORA AGRAVADA.” (AgRg nos EDcl no REsp 1128149/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 21/08/2013).
“Execução de cédula rural pignoratícia. Duplicidade de execução com o ajuizamento de outra distinta referente ao título dado em garantia sob a forma de penhor mercantil. Jurisprudência da Corte.
1. Ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Privado da Corte convergem no entendimento de que não se admite a execução da mesma dívida em processos distintos.
2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 608.897/MT, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2005, DJ 06/06/2005, p. 320)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 780, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ressalta-se, ainda, que embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal diante do entendimento consolidado do STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo que, nego seguimento ao recurso
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII